Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-75.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1001463-75.2019.8.11.0045
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
Recorrente: EDMAR SANTANA MAIA
Recorrido: TELEFONICA BRASIL S.A..
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 17.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CONTRAPOSTO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARA REFORMA DAS CONDENAÇÕES E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS DO VÍNCULO. TELAS SISTÊMICAS SEM PAGAMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO PRETÉRITO SEM COMPROVAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência do pedido inicial com a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé a ser calculada em 2% sobre o valor da causa, custas e procedência do pedido contraposto.
Propósito recursal para julgar procedentes os pedidos iniciais e afastar as condenações da primeira instância.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, porém, no presente caso, foram apresentadas apenas algumas faturas e telas sistêmicas com apontamentos cadastrais sem informação de pagamentos.
A parte recorrente afirma não ter contratado os serviços, de modo que o conjunto probatório é frágil a sugerir a existência de a relação contratual. Ônus probatório que incumbe a parte recorrida em dicção ao art. 373, inciso II, do CPC c.c as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexistência do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa Sùmula 22, da Turma Recursal).
Recorrente que possui inscrições anteriores, sem comprovar que são inexigíveis, sendo óbice ao pleito indenizatório em atenção a Súmula 385 do STJ.
Danos morais indeferidos.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar as condenações do juízo de origem e declarar o débito inexistente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDMAR SANTANA MAIA - CPF: 019.424.835-62 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020